Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025501-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OMBREIRAS ENERGETICA S/A, BRENNAND ENERGIA S/A
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OMBREIRAS ENERGÉTICA S.A. e BRENNAND ENERGIA S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Jauru, nos autos de Ação Civil Pública n. 1000541-91.2020.8.11.0047, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a liminar.
Sustentam os Agravantes que a Ação Civil Pública de base fora proposta pelo parquet visando, em síntese, a revisão do licenciamento ambiental do empreendimento hidrelétrico da Ombreiras Energética S.A., realizado há mais de 20 anos, posto que não teriam contemplado efeitos cumulativos e sinérgicos deste e outros empreendimentos hidrelétricos instalados na Sub-Bacia Hidrográfica do rio Jauru, visando realizar estudo posterior como condição para continuidade de atividade considerada de utilidade e interesse público.
Ao argumento de que os estudos apresentados contrariam o art. 6o, II da Resolução CONAMA 01/1986, de forma que os processos de licenciamento ambiental seriam insuficientes para salvaguardar o meio ambiente, requereu a concessão de liminar, visando: “[...] (i) a realização de Estudo Ambiental Complementar pela OMBREIRAS e demais empreendedores energéticos do rio Jauru, no prazo de 2 anos; (ii) a abstenção pela SEMA de emissão de novas licenças ambientais, na Sub-Bacia do rio Jauru, sem que haja estudo prévio analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos nela instalados; (iii) a manutenção de vazões a jusante superiores a 48m3/s pelos empreendedores e a não geração de variações abruptas de vazão sub-diárias; e (v) em caso de descumprimento das medidas requeridas, a suspensão das Licenças Ambientais da OMBREIRAS e a aplicação de pena de multa em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento, ao mês, e/ou por licença expedida. [...]”, além de inversão do ônus da prova e o reconhecimento “[...] (i) a realização de Estudo Ambiental Complementar pela OMBREIRAS e demais empreendedores energéticos do rio Jauru, no prazo de 2 anos; (ii) a abstenção pela SEMA de emissão de novas licenças ambientais, na Sub-Bacia do rio Jauru, sem que haja estudo prévio analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos nela instalados; (iii) a manutenção de vazões a jusante superiores a 48m3/s pelos empreendedores e a não geração de variações abruptas de vazão sub-diárias; e (v) em caso de descumprimento das medidas requeridas, a suspensão das Licenças Ambientais da OMBREIRAS e a aplicação de pena de multa em patamar não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por descumprimento, ao mês, e/ou por licença expedida. [...]”
A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se, dentre outras providências, que: “(i) a SEMA/MT notifique os empreendedores no prazo de 30 dias, para que seja realizado Estudo Ambiental Complementar no prazo de 2 anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente, a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados na Sub-Bacia hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental; (ii) a SEMA/MT exija para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na Sub-Bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA; (iii) a OMBREIRAS e a BRENNAND procedam, no prazo máximo de 2 anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo Ambiental Complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente, a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.”
Relatam os Agravantes que foram movidas outras ações idênticas, contra outras PCH’s, o que deram origem a outros Recursos, onde foram proferidas decisões que suspenderam os efeitos de decisões com igual teor (RAI 1023219-47.2020.8.11.0000).
Aludem a necessidade de reforma da decisão recorrida, posto que interferem e oneram drasticamente nos processos de licenciamento ambiental regulares, exigindo elaboração de estudo ambiental complexo sem fundamento em lei ou ato normativo.
Apontam que a decisão desconsidera a competência do órgão ambiental licenciador e a legalidade de seus atos, impondo elaboração de estudo ambiental complementar.
Ressaltam que não restaram evidenciados qualquer perigo de dano irreparável, bem como verossimilhança das alegações.
Indicam que a Lei Complementar Estadual n. 70/2000 está em plena vigência, uma vez a Ação Direta de Inconstitucionalidade movida contra ela não conta com liminar suspendendo seus efeitos e que o parquet, por vias transversas, tenta impor “a elaboração de um EIA/RIMA às Rés, ao pleitear a elaboração de “Estudos Complementares” que avaliem os efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos da Sub-Bacia do rio Jauru, nos termos do art. 6o, II, da Resolução CONAMA 01/86”.
Destacam que a EIA/RIMA somente podem ser exigidas por ocasião de implantação do empreendimento de significativo impacto, não havendo sentido em sua realização em empreendimento realizado há mais de 20 anos.
Pontuam as alterações trazidas pela Resolução CONAMA 237/97 quanto à competência de cada órgão ambiental quanto à modalidade de Estudo Ambiental (ou de Avaliação de Impacto Ambiental) mais adequada a cada caso concreto, bem como àquelas trazidas ao Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, por meio da LCE n. 70/2000, que determinou somente aos empreendimentos de geração de energia acima de 30 MW a elaboração de EIA/RIMA, exceto quando causarem significativos impactos ambientais, o que será analisado pelo órgão ambiental competente, nos termos do art. 24, § 2o da LC, situação em que se enquadra o empreendimento.
Sublinham que a decisão afeta, ainda, a Lei de Liberdade Econômica, ao impor medida abusiva e desarrazoada, que seu processo de licenciamento ambiental é acompanhado pelo órgão ambiental há mais de vinte anos, operando de maneira regular, nunca tendo sido sequer questionada, citando precedentes em reforço à sua tese, inclusive quanto à Bacia do Alto Paraguai – BAP, da qual a Sub-Bacia do Rio Jauru é integrante, proferida pelo TRF-3.
Indicaram, ainda, a ausência de periculum in mora, uma vez que o empreendimento opera há mais de vinte anos e há mais de sete anos o próprio Ministério Público o investiga, por meio de inquérito civil, sem demonstrar os danos, ressaltando a possibilidade de dano inverso, consistente na demanda de gastos excessivos e sem fundamento às Agravantes, prejudicando inclusive o fornecimento de energia elétrica à população em pleno momento de crise econômica.
Ao fim, ressaltou como desproporcional a inversão do ônus da prova, requerendo a concessão do efeito suspensivo, posto que a decisão liminar determina, desde já, a elaboração de estudos complexos para os processos de empreendimentos energéticos com capacidade inferior a 30MW, sequer previstos e/ou definidos em lei, não havendo ainda parâmetro para sua realização.
No mérito, vindica o provimento do recurso, a fim de que seja determinado o cancelamento da solicitação de elaboração do Estudo Ambiental complementar como condicionante para renovação das licenças ambientais da Ombreiras, bem como que seja cancelada a inversão do ônus probatório.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo vindicado, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Quanto à inversão de ônus da prova, determinada na decisão agravada, esta encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício, especialmente na seara ambiental, e deve ser mantida, até o julgamento do mérito recursal.
Ademais, está sedimentada por meio da Súmula 618 do STJ, a qual prevê a sua aplicabilidade nas ações de degradação ambiental.
No tocante à realização do EIA/RIMA, analisando a decisão agravada, denota-se que o deferimento da liminar baseou-se no entendimento de que o Relatório Técnico realizado por especialistas junto ao CAO-MPMT considerou que estes não foram apresentados por ocasião da construção das barragens, há mais de vinte anos, ou foram considerados como insatisfatórios, in verbis:
“[...] DOS PEDIDOS LIMINARES
a) Elaboração do EIA
No que concerne ao requisito da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), verifico a preenchimento, ao menos nesta quadra fática, com base nas seguintes razões.
Na visão de Canotilho, o princípio da proibição de retrocesso social indica que os direitos sociais e econômicos, “uma vez alcançados ou conquistados, passam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito subjectivo” [1] .
Portanto, a doutrina do Direito Constitucional tem reconhecido, guardadas as controvérsias existentes, que as conquistas adquiridas pela sociedade no âmbito constitucional estão a salvo de medidas retrocessivas.
O mesmo ocorre com a proibição de retrocessos ambientais. Veda-se aos Poderes Públicos a desconstrução e regressão dos níveis de proteção ambiental conquistados, notadamente diante de um dever constitucional justamente em sentido oposto, isto é, de que o Estado assegure uma progressiva efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, como se extrai do art. 225, §1o, da Constituição Federal.
Nesta senda, em sede de análise perfunctória, depreende-se dos autos, e do ordenamento jurídico brasileiro, que a Resolução do CONAMA no 01/86 exige a realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a construção de quaisquer obras hidráulicas de exploração de recursos hídricos, inclusive barragens para fins elétricos acima de 10MW, conforme abaixo transcrito:
RESOLUÇÃO CONAMA No 001, de 23 de janeiro de 1986:
Artigo 2o - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente,
tais como:
[...]
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como:
barragem para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
Havendo informação de que os Estudos de Impacto Ambiental não foram realizados para a construção das barragens ou são insatisfatórios perante o Relatório Técnico elaborado por especialistas junto ao CAO-MPMT, sem adentrar ao mérito do pedido incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 70/00, verifico a probabilidade do direito vindicado, com base na vedação constitucional de retrocesso ambiental.
A respeito do perigo da demora (periculum in mora), percebe-se que a barragem hidrelétrica foi construída há mais de 20 (vinte) anos (id. 38014453 - Pág. 11). Assim, embora seja provável que, em sendo o caso, eventual dano já tenha ocorrido, é necessário se ponderar a possível extensão de seus efeitos ao longo do tempo e mitigar seus impactos, mostrando-se, sob esse prisma, necessário o deferimento de tal medida.
Portanto, atento ao que disciplina o princípio da precaução no direito ambiental, disposto na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO/1992), o qual leciona que quando houver ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar ou indeferir medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação ambiental, desde que observadas a proporcionalidade, coerência e precariedade; o que se amolda à situação submetida a julgamento.
(...)
DISPOSITIVO.
Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE AS LIMINARES vindicadas em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da(s) empresa(s) OMBREIRAS ENERGÉTICA S/A e BRENNAND ENERGIA S.A., para determinar que:
a) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;
b) o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.
c) as empresas OMBREIRAS ENERGÉTICA S/A e BRENNAND ENERGIA S.A. procedam, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.
Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.
Defiro o pedido formulado pelo Parquet, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);
INVERTO o ônus da prova, em favor da parte autora. [...]” (id. 3946671).
Em que pese a relevância dos argumentos apresentados, especialmente quanto a ausência de declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 70/2000 a justificar o seu afastamento, entendo que não houve a demonstração documental, em fase recursal e em sede de cognição sumária, do aventado dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, especialmente se considerarmos o prazo de dois anos estabelecido inicialmente para a elaboração dos aventados estudos.
Destaco, outrossim, que a vinda das informações pelo Juízo de instância singela, bem como o exercício do contraditório, propiciarão a análise aprofundada dos autos, por ocasião do mérito recursal, o que não torna a presente decisão vinculante.
Ante o exposto, não restando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, prima facie, INDEFIRO o efeito pretendido.
Intime-se.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intime-se o Agravado para contrarrazões recursais.
Ao fim, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora